Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722053-98.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: DOMINGAS MARIA DIAS RODRIGUES DECISÃO Ante a inércia do agravante (id 19422089) e a advertência constante do id 18548204, julgo prejudicados os agravos de instrumento e interno pela perda superveniente do interesse recursal. Não conheço dos recursos. Dê-se baixa. I. Brasília, 03/11/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR